Tribunal: STF
Processo: Rcl 88824
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF Nº 276/DF E AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DE JUÍZO SINGULAR. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PREJUDICADO O PEDIDO LIMINAR.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por General Motors do Brasil Ltda. contra o acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT15), no Processo nº 0010445-74.2023.5.15.0084, pelo qual teria sido inobservado o que firmado no julgamento da ADPF nº 276/DF e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.



    2. A reclamante narra que, em sede de reclamação trabalhista, a parte beneficiária “alegou ter sido dispensado de forma discriminatória, sob o argumento de que exerceria mandato sindical apto a lhe assegurar estabilidade provisória, postulando, em consequência, a declaração de nulidade do ato demissional, a reintegração aos quadros da empresa”.



    3. Afirma que o então empregado alegou “que ocupava o cargo de Secretário-Executivo Nacional da CSP-Conlutas, entidade de âmbito nacional, defendendo interpretação ampliativa do regime jurídico da estabilidade sindical, com fundamento em normas constitucionais, internacionais e infraconstitucionais, de modo a afastar a aplicação dos limites objetivos previstos no art. 522 da Consolidação das Leis do Trabalho”.



    4. Informa que a sentença proferida julgou os pedidos formulados improcedentes, sob o fundamento de que o empregado não exercia o cargo de dirigente sindical. 



    4.1. No ponto, destaca que “o Juízo explicou que, embora houvesse histórico de atuação sindical, tal circunstância não se confunde com o exercício de cargo de direção, nos termos estritos dos arts. 543 e 522 da CLT, tampouco autoriza o afastamento dos limites legais que condicionam a garantia provisória de emprego (...) ainda, a ausência de demonstração de que o reclamante estivesse incluído entre os dirigentes protegidos pela limitação numérica legalmente prevista”. 



    4.2. Conclui que a fundamentação tecida na sentença “se ancorou no entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 276, no sentido de que a liberdade sindical não autoriza a ampliação ilimitada da estabilidade provisória, nem legitima a criação de garantias de emprego por deliberação interna das entidades sindicais”. 



    5. Relata que, em sede de recurso ordinário, o TRT 15 reformou a sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos, “reconhecendo a estabilidade provisória do autor e declarando a nulidade do ato de dispensa com determinação de reintegração”. Noticia que opôs embargos de declaração, os quais estão pendentes de julgamento.



    6. Sustenta que “a decisão reclamada violou frontalmente a autoridade da decisão proferida por esta e. Corte por ocasião do julgamento da ADPF 276, na medida em que, embora tenha reconhecido em abstrato a vigência do art. 522 da CLT, afastou a sua incidência concreta ao determinar, de forma confusa e contraditória, que caberia à ora Reclamante, e não à entidade sindical, definir quais seriam os sete membros de sua composição que gozariam da estabilidade de emprego, resultando em interpretação que, ao final, confere estabilidade indistintamente a todos os membros da entidade sindical, ainda que ultrapassado o limite previsto no art. 522 da CLT”.



    7. Conclui que o ato reclamado “conferiu interpretação que esvazia o conteúdo normativo do art. 522 da CLT, em descompasso com o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no sentido de que a limitação do número de dirigentes sindicais detentores de estabilidade provisória constitui opção legislativa legítima e compatível com a Constituição, não sujeita a ampliação por via interpretativa”.



    8. Requer, liminarmente, sob tutela de urgência, a suspensão do processo de origem, pois ”o termo final desse prazo recai na próxima quinta-feira, dia 18/12”. No mérito, pede a procedência do pedido formulado “com a cassação do acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional de Trabalho da 15ª Região na Reclamação Trabalhista n. 0010445-74.2023.5.15.0084, determinando-se que outra decisão seja proferida em observância ao entendimento firmado por este e. Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 276 e ao enunciado da Súmula Vinculante n. 10”.



    É o relatório.



    Decido.



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    11. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    12. Dispenso, assim, a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    13. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, do julgado proferido na ADPF nº 276/DF, cuja ementa transcrevo:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ART. 522 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. INC. II DA SÚMULA N. 369 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. DEFINIÇÃO DE NÚMERO MÁXIMO DE DIRIGENTES SINDICATOS COM ESTABILIDADE NO EMPREGO. RECEPÇÃO DO ART. 522 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DO NÚCLEO DA LIBERDADE SINDICAL PELA NORMA LEGAL E PELO ENUNCIADO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL IMPROCEDENTE. 1. A liberdade sindical tem previsão constitucional, mas não se dota de caráter absoluto. A previsão legal de número máximo de dirigentes sindicais dotados de estabilidade de emprego não esvazia aquela liberdade, que se preserva para cumprir a finalidade de autonomia da entidade sindical, não para criar situações de estabilidade genérica e ilimitada sem se conciliar com a razoabilidade e a finalidade da norma constitucional garantidora do direito. 2. Recepção da norma legal acolhida em precedentes do Supremo Tribunal Federal. Súmula que expressa o que a jurisprudência deste Supremo Tribunal não contraria a Constituição da República. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental improcedente.”



    14. No referido julgado, esta Suprema Corte concluiu que o art. 522 da CLT fora recepcionado pela CRFB e, por consequência, foi reconhecida a constitucionalidade do enunciado nº 369, item II, do Tribunal Superior do Trabalho, que trata do número máximo de dirigentes sindicais, os quais gozam da garantia de estabilidade empregatícia disposta no art. 8º, inc. VIII, da CRFB. É dizer que a Suprema Corte, ao julgar a ADPF nº 276/DF, considerou que a limitação numérica da estabilidade dos dirigentes sindicais não contraria o princípio da liberdade sindical, pois não acarreta qualquer restrição à atuação e à administração dos sindicatos.



    15. A parte reclamante sugere, ainda, a violação do verbete nº 10 da Súmula Vinculante do STF, cuja redação é a seguinte:



    E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    16. O ato apontado como reclamado, por seu turno, foi proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos seguintes termos (e-doc. 7; grifos acrescentados):



    “(...) 3 - DA ESTABILIDADE DO DIRIGENTE SINDICAL 



    Alega, o reclamante, que, embora, a r. sentença tenha reconhecido a estabilidade do dirigente de central sindical, indeferiu a pretensão, por não constar seu nome dentre os sete primeiros eleitos, com base em uma ordenação, meramente, alfabética. Sustenta que a prova documental juntada com a petição inicial não foi, devidamente, analisada, defendendo que comprovou a relevância da posição ocupada pelo reclamante no organismo sindical, e que não é possível recusar a análise da contraprova juntada com a réplica. Argumenta que a contestação impugnou a garantia aos dirigentes de centrais sindicais, em contradição com a própria política interna da reclamada, que reconhece a estabilidade do dirigente de central sindical. Aponta que a reclamada recebeu comunicação da eleição do reclamante sem qualquer impugnação e que a relação de causa e efeito é patente. Discorda do fundamento decisório, que sustenta que o reclamante não estava entre os sete primeiros eleitos para o órgão diretivo e demonstra que a documentação juntada com a réplica demonstra o contrário. Alega que o cargo do reclamante é de Secretário-Executivo Nacional e que a r. sentença não se sustenta, frente à realidade, pois, o protagonismo do reclamante na direção da CSP-CONLUTAS é um fato notório (CPC, art. 334, I). 



    De fato, não há óbice para a estabilidade provisória do dirigente de central sindical, na esteira da jurisprudência do C. TST, (...)



    (...)



    Ora, a declaração de fl. 337 tem evidente intuito de salvaguardar a estabilidade do eleito e empossado, nos termos do art. 543, § 3º, como estabelece o § 5º, do mesmo dispositivo e Súmula 369, V, do C. TST. 



    Veja, ademais, que o reclamante juntou notificação extrajudicial, emitida pelo CSP - CONLUTAS, comunicando sua eleição em 08/11/2022, bem como que seria detentor de estabilidade no emprego, enviada por e-mail (fls. 296/297), contudo, foi dispensado, sem justa causa, dois dias depois (fl. 20), havendo que se observar, ademais, que a CSP - Conlutas pugnou pelo seu ingresso no feito como assistente litisconsorcial, informando que o reclamante é dirigente da central sindical e que, a reclamada, ao promover seu desligamento, cancelou a representação sindical da entidade de grau superior (fls. 164/165), portanto, não há como se interpretar que o reclamante não esteja dentre os sete membros efetivos detentores de estabilidade, pois, embora, o art. 522, da CLT, tenha sido recepcionado pela Constituição Federal, não se pode, simplesmente, contar os sete primeiros membros da Ata de Posse, colocados em ordem, meramente, alfabética, tratando-se de interpretação que desconsidera o efetivo representante da entidade sindical. 



    Ora, o reclamante comprovou que detinha estabilidade sindical quando da sua dispensa, já que a Central Sindical, como já ressaltado, comunicou a eleição do reclamante, em 8/11 /2022 (fls. 296/297), de que seria detentor de estabilidade no emprego, tendo sido, contudo, dispensado sem justa causa em 10/11/2022 (fl. 20), comprovando-se, ademais, que houve prorrogação do mandato até 31/11/2023 (fls. 127 e 130), destacando que o reclamante em seu apelo, demonstrou, ainda, que se trata de membro fundador da entidade sindical, sendo um dos três coordenadores da diretoria (fls. 45 e 43, respectivamente - negritei e sublinhei).



    Há que se ressaltar que norma interna da própria reclamada determina que, caso não sejam recebidas as comunicações das entidades sindicais e identificação dos sete membros da diretoria executiva detentores de estabilidade legal (o que, na realidade, ocorreu, como já ressaltado), deveria, a empresa, diligenciar junto às entidades sindicais para obtenção de tais informações ("Política para Concessão de Licenças Remuneradas e Regulamentação da Estabilidade Legal e Constitucional de Dirigentes Sindicais", item 5.1.4 - fl. 329 - negritei), observando a notória representatividade em cargo de direção do reclamante à frente da central sindical, já que foi indicado para reunião no Palácio do Planalto, inclusive, com a Ilustre presença do Presidente da República e Ministro Luiz Marinho (fls. 333/334 - negritei).



    A fim de melhor entender a abrangência e estrutura do CSP Lutas, em consulta aos membros efetivos da Secretaria-Executiva da atual gestão 2023-2025, observo que consta o nome do reclamante, "Luiz Carlos Prates - Mancha (Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos SP)", além de diversos outros membros representantes de Metroviários, Sindipetro, Sintrajud, Apeoesp, Sindicato dos Bancários, etc. (fonte: https://cspconlutas.org.br/secretaria-executiva-nacional - negrite e sublinhei). 



    Assim sendo, entendo, destarte, que o reclamante goza da estabilidade prevista no art. 523, caput, da CLT, tendo sido cumpridos os requisitos previstos nos §§ 3º, 4º e 5º, sendo, ainda, membro da entidade sindical e ademais, tendo sido, a reclamada, devidamente, comunicada da estabilidade do reclamante, incumbia a ela o ônus da prova quanto a fato impeditivo do direito do reclamante, qual seja, de ter sido ultrapassado o número de membros previstos no art. 522, caput, da CLT, do que não cuidou.



    Desta feita, provejo o recurso, para declarar nulo o ato de dispensa, com a reintegração do reclamante nos quadros da reclamada e pagamento de todos os consectários pleiteados no subitem b, do item "V - Pedido" (fl. 11), determinando, ademais, a reintegração do reclamante, independentemente, do trânsito em julgado, assim, como a sua imediata reinserção em folha de pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da publicação deste "decisum" (para os efeitos da Súmula 410 do Eg. STJ - negritei e sublinhei), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo da pena de litigância de má-fé e responsabilização por crime de desobediência, quando, injustificadamente, descumprir a ordem judicial, nos termos do CPC, art. 300, caput e §3º - tutela de urgência de natureza antecipada -, e 536, § 1º e art. 537, caput, c.c. art. 769 da CLT, assegurando-se-lhe a última remuneração percebida e todos os reajustes e benefícios acaso agregados à sua função ao trabalho desde então (negritei). 



    Ainda para os fins da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça ("A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer"), e para que dúvidas não restem, providencie a Secretaria da 3ª Turma, até a data da efetiva publicação, a intimação do inteiro teor deste V. Acórdão, à reclamada, mediante Carta de Ordem, nos termos dos arts. 260 /268 do CPC, certificando-se nos autos e caso o comando judicial de reintegração/reinserção não seja cumprido a bom termo pela reclamada, caberá ao reclamante requerer, perante o Juiz "a quo", a expedição de mandado judicial para a efetiva reintegração, com requisição de força policial, se necessária. (negritei)”



    17. Nesse contexto, revela-se absolutamente imprópria a alegação da parte reclamante, no sentido de que a autoridade reclamada teria violado o que firmado na ADPF nº 276/DF, além do conteúdo do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. Com efeito, não há como reconhecer a estrita aderência dos paradigmas citados com o ato reclamado, pois a autoridade reclamada não tratou da impossibilidade de se limitar o número de dirigentes sindicais (questão quantitativa abrangida pela ADPF nº 276/DF), mas, sim, de quem seriam os representantes dentro desse limite (questão qualitativa), situação que demandou a interpretação da matéria fático-probatória para aplicação do art. 522 da CLT, não o seu afastamento como quer fazer crer a reclamante ao alegar violação ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante.



     



    18. Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 



    2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos).  



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 48.580-AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/03/2022, p. 22/03/2022).  



    “RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.



    2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.



    1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).



    2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”



    (Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).



    19. Ademais, é evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal federal, conforme demonstram os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).  



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.



    1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.



    2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.



    3. Agravo regimental parcialmente provido.”



    (Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).



    20. No mesmo sentido, as seguintes decisões: Rcl nº 85.820/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 10/10/2025, p. 14/10/2025; Rcl nº 69.558/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 05/07/2024, p. 08/07/2024.



    21. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator